Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONEXOS. PARCIAL CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE DECISÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DECOTE DE VALOR. ATUALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dois agravos de instrumento (AGI no 0741562-39 e AGI no 0702381-94) interpostos contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, pela qual i) considerado escorreito o segundo laudo pericial elaborado, ii) honorários advocatícios devidos ao executado fixados em 10% do proveito econômico (excesso de execução), iii) determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores que excedem a R$10.323,60 em favor do executado e iv) determinado o desbloqueio das aplicações financeiras. 1.1. O exequente alega, em síntese, que não deve incidir atualização sobre o valor a ser abatido, e afirma ter sido isto o que determinado no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000. O executado alega, em síntese, que se deve decotar do valor total do débito o montante que já foi transferido nos autos e não foi considerado no laudo pericial homologado.
2. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedido de nulidade de outra decisão proferida nos autos de origem, a qual deve ser impugnada pelas vias recursais próprias.
3. O pedido do executado de redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados no título exequendo não deve ser conhecido: a sucumbência recíproca e equivalente foi fixada na fase de conhecimento em sede do julgamento do recurso relativo ao acórdão exequendo, preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”).
4. Na hipótese, no laudo pericial pelo qual elaborado o cálculo do valor devido pelo executado, não foi considerado o valor de R$970,95, o qual já havia sido transferido nos autos pelo Banco do executado para a conta bancária do escritório de advocacia do exequente e deve ser abatido do valor total do débito. Dessa forma, o valor a ser pago pelo executado deve totalizar R$9.352,65 (com o abatimento do valor já transferido pelo Banco), e os valores bloqueados via Sisbajud em excesso devem ser imediatamente liberados em favor do executado.
5. No julgamento do AGI 0700698-56.2024.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, foi determinada “a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto”. Há determinação expressa no referido julgado de deverem ser “observadas as devidas atualizações desde então” no tocante ao valor a ser abatido. 5.1. Atualização monetária não constitui penalidade ou acréscimo pecuniário; presta-se somente a recompor o poder aquisitivo da moeda, corroído pelos efeitos da inflação. Assim, como forma de recompor o valor real devido ao credor, imperioso reconhecer a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento do débito; de igual modo, também deve incidir a correção monetária no valor a ser abatido. 5.2. Não se vislumbra o equívoco alegado pelo exequente nos cálculos elaborados pela Contadoria, pelos quais atualizada a dívida – e o valor a ser abatido – até a data de elaboração dos cálculos; trata-se de mera atualização monetária. De se ressaltar que os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo e nos exatos termos do acórdão pelo qual determinada a retificação dos cálculos.
6. Agravo de instrumento no 0741562-39.2024.8.07.9000 conhecido e não provido. Agravo de instrumento no 0702381-94.2024.8.07.9000 parcialmente conhecido e provido.